Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Processo : 0703550-92.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada BIKE BOATS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI., aqui agravante, sob o fundamento de que a matéria arguida não condiz com a via estreita do incidente processual e de que inexiste vício de nulidade apontado na certidão de dívida ativa. Nas razões do recurso, a agravante sustenta a desnecessidade de dilação probatória para o reconhecimento de que a sua responsabilidade pelo débito lançado na certidão de dívida ativa é apenas parcial, limitada à quantia de R$ 124.886,27. Destaca a confissão expressa e escrita do agravado nesse sentido e de comprovação pelos documentos relativos ao correspondente processo administrativo. Salienta alteração da CDA em 13.12.2018 para incluir e limitar a corresponsabilidade da agravante ao valor originário de R$ 124.886,27. No entanto, assevera o ajuizamento da execução fiscal em 19.5.2017, sem que o processo administrativo estivesse finalizado, dada a nulidade da intimação da pessoa jurídica, realizada por edital na ocasião. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o acolhimento da exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da execução fiscal ou, subsidiariamente, decretar a limitação da responsabilidade da agravante. Efeito suspensivo indeferido[2]. Contraminuta, pelo não provimento[3]. É o relatório. Decido nos termos do art. 932, inc. IV, alíneas “a” e “b”, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo de instrumento. A agravante insurge-se contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, assentando que a aferição da responsabilidade da parte é incompatível com a excepcionalidade da objeção. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência apenas quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) Nesse sentido, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça enuncia: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ainda, em recursos especiais repetitivos firmaram-se as seguintes teses jurídicas na Corte Superior: Tema 103: Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Temas 104: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Tema 108: Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. Tema 249: O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA). No caso, as alegações da agravante-excipiente sobre a ausência de corresponsabilidade pela integralidade do crédito objeto de execução, bem como de nulidade de intimação do auto de infração e de outras questões inerentes ao procedimento administrativo não podem ser conhecidas no âmbito estreito do incidente de objeção de pré-executividade. Isso porque tais matérias não são visíveis e evidentes por si mesmas, isto é, demandam outras provas para sua eficaz demonstração. Vale dizer, se a agravante precisa recorrer a outros meios de prova para demonstrar suas alegações, tal como análise do acervo fático-probatório, não se pode cogitar do meio de exceção para combater a execução, porque a questão demandará dilação probatória, o que somente tem oportunidade na sede de embargos à execução. Nesta linha, a Corte Superior já manifestou que, na via excepcional da exceção de pré-executividade, somente é possível discutir a ilegitimidade passiva nas situações em que o nome do sócio não consta da CDA, porque isso impõe a necessidade de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária. Aplicável, na espécie, a mesma inteligência da exegese alhures quanto à imprescindibilidade de apreciação de prova para aferir a corresponsabilidade parcial pela dívida em voga. Decerto, conclusão nesse sentido demandaria a análise de do processo administrativo fiscal, o que é incompatível com a esfera cognitiva do incidente. Ao ensejo, vale ressaltar que a parte busca é o reconhecimento do excesso de execução contra si. Contudo, não fosse, igualmente, a necessidade de instrução probatória, tampouco a questão esbarra na higidez do título, para fins de enquadrar a matéria como cognoscível de ofício pelo juiz. Afinal, a exigibilidade parcial do valor constante da CDA não a fulmina de nulidade, porquanto sequer reclama a necessidade de emenda à inicial ou de substituição do título, admitindo-se o prosseguimento da execução mediante simples decote do excesso. Sobre o tema, ilustra o aresto do STJ: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE VALORES. PROSSEGUIMENTO PELOS VALORES REMANESCENTES. CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.115.501/SP. MULTA. 1. O óbice da Súmula 7/STJ não tem aplicabilidade na espécie, visto que situação fática delineada no acórdão legitima a valoração de conclusão diversa da fixada pelo Tribunal de origem, mormente porque contrária a jurisprudência do STJ. Isso porque aquele Tribunal reconhece que a matéria tratada refere-se a excesso de execução, tendo consignado que a execução abrangia valores anteriormente pagos. 2. O reconhecimento de excesso na execução fiscal não conduz à nulidade da CDA, mas apenas legitima a extirpação do valor indevido, prosseguindo o feito pelo remanescente. Exegese do entendimento consagrado no REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). 3. O STJ entende que deve ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC nos casos em que a parte insurgir-se quanto a tema já decidido em julgado submetido à sistemática do art. 543-C do CPC. Agravo regimental improvido, com aplicação de multa. (AgRg no REsp 1.498.663/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015) De mais a mais, eventual reconhecimento do agravado, após a exceção, sobre a corresponsabilidade parcial pela dívida, embora torne, a princípio, incontroverso o valor devido pela parte no sentido ora pretendido, não conduz à correção da via processual eleita para insurgência. Ante o exposto, a r. decisão deve ser mantida. Nego provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 53504418, na origem (processo n. 0708616-55.2017.8.07.0001). [2] Id. 14394592. [3] Id. 15425885.